Tribunal: TJDFT
Processo: 0702505-57.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0702505-57.2024.8.07.0018 RECORRENTE: RF COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto em sua forma adesiva com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA PUNITIVA. 200% DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. REVISÃO. POSSIBILIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.o 863. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EDIÇÃO DA LEI N.o 14. 689/23. FATO GERADOR ANTERIOR. MULTAS INADIMPLIDAS. PENALIDADE REVISTA. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. PROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVEITO ECONÔMICO. PERCENTUAL. SENTENÇA ALTERADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, em 11/10/2024, publicou a ata de julgamento do Tema de Repercussão Geral n.o 863 (RE 736090), sendo fixada a seguinte tese: "Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1o-C do citado artigo". 2. Ao modular os efeitos, estabeleceu que a referida tese produza “efeitos a partir da edição da Lei no 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese, ficando ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; e (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral.”. 3. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo expressamente definidas pelo legislador. 4. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante desta. Segundo, inexistindo condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa. 5. Por fim, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15. 6. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp no 1850512/SP, no 1877883/SP, no 1906623/SP e no 1906618/SP (Tema 1.076), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”. 7. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V do § 3o do art. 85, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 8. Tratando-se de cumulação subsidiária (CPC/15, art. 326), na qual se observa uma ordem de preferência/hierarquia entre os pedidos iniciais, qual seja, primeiramente a declaração de nulidade das CDAs e, subsidiariamente, a redução do percentual das multas, desprovido o pedido principal e provido o pedido subsidiário, a hipótese é de sucumbência recíproca. 9. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação ao artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, requerendo a fixação de honorários de sucumbência por equidade, ao argumento de que a causa possui baixa complexidade. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, “Nos termos da jurisprudência deste STJ, o recurso adesivo segue a sorte do principal - de modo que, inadmitido o recurso especial principal, resta prejudicado o apelo nobre adesivo” (AgInt no AREsp n. 2.923.404/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 5/9/2025). III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020